Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-12.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-12.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MARIA JOSE SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL. INERCIA DO PODER PÚBLICO. TESE FIRMADA EM IRDR. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DIREITO A PERCEPÇÃO EM GRAU MÁXIMO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de afastar a condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público efetivo que exerce a atividade de gari.

2.
A Seção Cível de Direito Público, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de Tema 07 - IRDR n.º 0000225-15.2017.8.05.0000, em voto da lavra da Desembargadora Regina Helena Ramos Reis, fixou a seguinte tese: “... a percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: (i) existência de lei municipal; (ii) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho); e (iii) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, II e III do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova”.

3
.
In casu,
o legislador estabeleceu o direito dos servidores públicos do Município de Teofilândia que exerçam o cargo de gari à percepção do adicional de insalubridade no grau máximo, qual seja, o de 40%, nos termos do art. 1.° da Lei Municipal n.º 278/2015 (ID 62601691).

4.
A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perícia técnica para se aferir o grau de insalubridade é dispensável no caso dos trabalhadores da coleta de lixo urbano (gari), uma vez que o adicional está previsto como de grau máximo, nos termos do anexo 14 da NR 15 do MTE.

Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000182-12.2015.8.05.0258, sendo Apelante

MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA

e Apelada
MARIA JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22